Tribunal: STJ
Processo: 0072479-33.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038678 - PR(2025/0339107-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES
ADVOGADOS
: ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - SP373653
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
CAROLINE LISBOA BELO DO Ó ISMAEL - PR081975
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão
embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão ou
obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a4e11cd5-dec8-4d51-8da0-26a7c639427c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a4e11cd5-dec8-4d51-8da0-26a7c639427c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038678 - PR(2025/0339107-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES
ADVOGADOS
: ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - SP373653
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
CAROLINE LISBOA BELO DO Ó ISMAEL - PR081975
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão
embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão ou
obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55997686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:27
Código de Controle do Documento: 1b3131d4-d0ee-492e-a302-fe120b97d975

Trata-se de embargos de declaração (fls. 188-190) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 179):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que, "ao aplicar a
o
Súmula n. 284/STF,
acórdão foi obscuro ao não apontar por que (sic) a tese da preclusão e coisa julgada
das multas não preencheria o requisito da fundamentação, visto que houve a correta
" (fl. 189). Aduziu, ainda, que cumpriu os
subsunção dos fatos às normas citadas
requisitos necessários ao indicar o dissídio jurisprudencial.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 195).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55997686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:27
Código de Controle do Documento: 1b3131d4-d0ee-492e-a302-fe120b97d975

Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente
e aduzindo que a peça recursal não contém os vícios indicados na decisão aqui
embargada.
Contudo, o recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora
embargado, nos seguintes termos (fl. 183):
Contudo, o agravo não comporta provimento.
No que se refere à alegada violação do art. 93, IX, da CF, cumpre esclarecer
que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
A parte recorrente aponta ofensa aos arts. 10, 371, 489, 502, 505, 507 e
537, § 1o, do CPC. Contudo, a peça recursal não esclareceu de forma
minimamente lógica e compreensível de que forma tais dispositivos teriam
sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não
servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
Ademais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus
dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
No caso, a leitura do recurso especial apresentado mostra claramente a
incidência do óbice da
uma vez que a parte recorrente (aqui
Súmula n. 284/STF,
embargante) não demonstrou de forma alguma como os dispositivos legais indicados
teriam sido violados, nem relacionou referidos dispositivos com o caso concreto.
Melhor sorte não socorre a parte embargante no que tange ao não
conhecimento do recurso especial com base na alínea 'c' do permissivo legal, pois a
decisão embargada é bastante clara ao indicar suas razões, sem qualquer omissão ou
obscuridade.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55997686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:27
Código de Controle do Documento: 1b3131d4-d0ee-492e-a302-fe120b97d975

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.038.678 / PR
Número Registro: 2025/0339107-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032733420218160194 00117268620198160194 00724793320248160000 00879626920258160000
117268620198160194
32733420218160194
724793320248160000
879626920258160000
87962692025816000000032733420218160194
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES
ADVOGADOS : ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - SP373653
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
CAROLINE LISBOA BELO DO Ó ISMAEL - PR081975
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES
ADVOGADOS
: ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
Documento eletrônico VDA56428322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:54
Código de Controle do Documento: b7ecdbcc-2efd-4d24-907a-32dc77ec3899

MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - SP373653
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
CAROLINE LISBOA BELO DO Ó ISMAEL - PR081975
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:54
Código de Controle do Documento: b7ecdbcc-2efd-4d24-907a-32dc77ec3899